Tribunal: TJBA
Processo: 0000731-64.2011.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000731-64.2011.8.05.0270 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO ADRIANO NETO MATOS Advogado(s): BRISA GOMES RIBEIRO, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS APELADO: Município de Bonito Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E PLANO DE CARREIRA MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REMUNERAÇÃO GLOBAL. GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS FUNCIONAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público municipal visando à condenação do Município de Bonito ao pagamento de diferenças salariais, sob a alegação de que a remuneração percebida, ainda que somadas as vantagens, estaria aquém do salário mínimo legal. Na peça recursal, o autor passou a sustentar fundamentos não aventados na petição inicial, como o descumprimento do piso salarial nacional do magistério e do plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 109/98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame de fundamentos novos apresentados apenas em sede recursal; (ii) verificar se o servidor faz jus às diferenças salariais e ao pagamento das gratificações e adicionais pleiteados, à luz da Constituição Federal, da legislação local e da documentação juntada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A apresentação de novos fundamentos na apelação, não discutidos na inicial nem enfrentados pela sentença, caracteriza inovação recursal, vedada pelos arts. 1.013, §1º, e 1.014 do CPC, impondo o não conhecimento parcial do recurso quanto à tese relativa ao piso nacional do magistério e ao plano de carreira municipal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite a alteração da causa de pedir em grau recursal, por configurar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, os documentos constantes nos autos demonstram que, no período posterior a dezembro de 2007, a remuneração global do servidor superava o salário mínimo vigente, afastando violação ao art. 7º, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 16 do STF. Para os períodos anteriores, comprovou-se que gratificações e abonos complementaram a remuneração, atendendo à exigência constitucional de respeito ao salário mínimo. As verbas referentes ao Triênio, Adicional Noturno, Regência de Classe, Atividade Complementar e Deslocamento foram corretamente pagas ou não restaram comprovadas nos autos, sendo imprescindível a apresentação de documentação idônea que comprove o preenchimento dos requisitos legais para a percepção das vantagens pleiteadas. A jurisprudência do STF admite a concessão de mais de uma vantagem fundada no mesmo fato gerador, desde que calculadas de forma simples sobre o vencimento básico e sem configurar efeito cascata, conforme decidido no RE 1.357.399/RJ. No caso concreto, não há comprovação de participação do servidor em cursos ou treinamentos que fundamentem o adicional por avanço horizontal, tampouco demonstração de exercício das funções que justificariam as demais gratificações requeridas, o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente todos os pedidos e provas constantes nos autos, não havendo vício ou omissão a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sendo inadmissível o exame de fundamentos não debatidos na petição inicial nem enfrentados na sentença. A remuneração global do servidor público pode ser composta por vencimentos e vantagens que, somadas, superem o salário mínimo, conforme autoriza a Súmula Vinculante nº 16 do STF. A concessão de adicionais e gratificações exige a comprovação do efetivo cumprimento dos requisitos legais específicos, sendo incabível o reconhecimento de tais verbas sem documentação idônea. A cumulação de vantagens fundadas no mesmo fato gerador é admissível, desde que não haja cálculo em cascata e as vantagens sejam calculadas sobre base própria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV; 37, XIV; 39, §3º; CPC, arts. 932, III; 1.013, §1º; 1.014; Lei Municipal nº 109/98, arts. 21, §4º; 61, parágrafo único; 65; 66. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 15; STF, Súmula Vinculante nº 16; STF, RE nº 1.357.399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.04.2022, DJE 28.04.2022; TJMG, Apelação Cível nº 50117741520238130707, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 25.09.2024.